Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ÚLTIMO DELITO COMETIDO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. INSTITUTO DISTINTO DA FALTA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que tenha havido prescrição para reconhecimento da falta disciplinar grave, tal fato não justifica o não reconhecimento do crime cometido, durante a execução penal, para fins de alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios executórios.
2. O artigo 118 da Lei de Execução Penal é expresso ao determinar, em seu inciso I, que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Portanto, embora o crime doloso possa configurar falta grave e gerar efeitos específicos, ambos os institutos não se confundem.
3. Não se aplica a tese fixada no Tema 1006 do STJ, fundada na vedação ao bis in idem, quando praticado crime durante a execução da pena, mas não reconhecida a falta disciplinar em razão da prescrição da pretensão relativa à falta grave.
4. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.